Tribunal: TJES
Processo: 5000260-43.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000260-43.2021.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JUDITE CAPUCHO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000260-43.2021.8.08.0006

RECTE.: JUDITE CAPUCHO

RECDO.: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

JUÍZA SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO. ADEQUAÇÃO DE CARGO. PROMOÇÃO APÓS APOSENTADORIA. CÁLCULO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. EFEITO EX TUNC. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDA. VALORES REFERENTES AO PERÍODO PÓS APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE DO IPASMA. DECISÃO MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA
proposta por
JUDITE CAPUCHO
em face de
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, por meio da qual objetiva a sua imediata promoção do cargo de “Auxiliar de Saúde Bucal Nível II” para o Nível III, com o pagamento da diferença remuneratória decorrente da promoção funcional retroativos à data de 01/04/2016, data do Decreto Municipal n. 31.205/2016. Sustenta a requerente que, através do mencionado Decreto, a Municipalidade possibilitou a referida promoção funcional, contudo, apesar de o nome da requerente constar na lista de servidores que possuíam direito à referida promoção, até o momento a Municipalidade não teria realizado os trâmites necessários, tão pouco realizou o pagamento da diferença salarial.

Pelo magistrado
a quo
foi proferida Sentença

(ID. 2308363), julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais. Irresignada, a requerente interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da sentença, alegando, em suma, que o referido Decisum não observou todos os elementos de fato e de direito elencados nos autos.

Acórdão de julgamento do Recurso Inominado ao ID 2908113, reformando a sentença guerreada para julgar procedente os pedidos autorais, com a condenação da Municipalidade:
(i)
na obrigação de
implementar a promoção da servidora
JUDITE CAPUCHO
por meio do decreto de nº.31.205/2016 para Auxiliar Bucal classe Nível III, e;
(ii)
ao pagamento em favor da Recorrida
JUDITE CAPUCHO d
a diferença salarial retroativa correspondente ao pagamento de salário em desacordo com o previsto no referido Decreto Municipal, a contar de sua vigência, que se deu no dia 1º de abril de 2016, bem como as diferenças relativas ao reflexo do pagamento de 13º salário, férias e outros, recolhidos no período, a serem apuradas, incluindo juros e correção monetária, na forma da lei.

Com o trânsito em julgado, a requerente apresentou pedido de Cumprimento de Sentença. Diante do referido pedido, a Municipalidade requerida apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, sustentando a existência de excesso de execução, haja vista que os cálculos devem ser realizados com o termo final em 01/01/2017, o que não foi observado pela requerente.

Por meio da Decisão (ID 7960618), o Juízo
a quo
deu parcial provimento à Impugnação ao Cumprimento de Sentença para reconhecer o excesso na execução e, diante disso, reduzir o valor da execução para o montante de R$6.966,17, restando fixado ainda que eventuais valores havidos após a aposentadoria devem ser objeto de cobrança autônoma, perante o IPASMA.

Irresignada, a exequente interpôs Recurso Inominado (ID 7960621), pugnando pela reforma da Decisão guerreada para determinar que a Municipalidade realize o pagamento dos valores retroativos até a data da efetiva promoção, desconsiderando o fato de que a obrigação de pagamento seria do IPASMA após a aposentadoria da exequente.

Contrarrazões (ID 7960626), por meio da qual a Municipalidade pugnou pela manutenção da decisão guerreada.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De antemão, é válido ressaltar que nas demandas que tramitam sob o rito dos Juizados Especiais, regulados pela Lei n. 9.099/95, a defesa em fase de execução de sentença se dá através da apresentação de embargos à execução, nos próprios autos principais e, basicamente, segue o rito de impugnação ao cumprimento de sentença previsto no Código de Processo Civil Brasileiro.

No caso dos presentes autos, foi apresentada Impugnação ao Cumprimento de Sentença e o Juízo a quo proferiu decisão de acolhimento parcial da referida impugnação. No que tange ao cabimento do Recurso Inominado em casos como tais, observa-se o disposto no Enunciado do FONAJE:

ENUNCIADO 143 –
A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado
(XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Dessa forma, não há dúvidas quanto ao cabimento do presente Recurso, considerando que a decisão proferida pelo Magistrado a quo e objurgada pelo recorrente possui caráter de sentença.

Feitos tais esclarecimentos, passo a análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Isto pois, considerando que a demanda foi proposta somente em face da Municipalidade, nestes autos somente devem ser apurados os valores cujo pagamento é de responsabilidade do Município recorrido, de forma que os valores referentes ao período pós aposentadoria deve ser calculado em apartado, com a cobrança direcionada ao instituto responsável pelo pagamento, que no caso em tela se trata do IPASMA – Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Município de Aracruz.

Tem-se que a diferença salarial devida pela Municipalidade deve ser calculada considerando apenas o período correspondente a publicação do Decreto Municipal que concedeu a promoção até a data da aposentadoria da recorrente, ou seja, de 01.04.2016 até 01.01.2017, motivo pelo qual deve ser considerado como correto o cálculo realizado pela Contadoria do Juízo, uma vez observado os termos do título executivo.

Ademais, observa-se que a recorrente não se desincumbiu de seus ônus de comprovar que não seria do IPASMA a responsabilidade pelo pagamento dos valores pós aposentadoria e sim da Municipalidade, tendo se limitado apenas a juntar o documento que corresponde ao pedido de pagamento de outra servidora que se encontrava na mesma condição da recorrente, mas que somente serve para comprovar a responsabilidade do IPASMA pelo pagamento no período após a aposentadoria do servidor público.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. Decisão intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, suspendendo, contudo, a exigibilidade da obrigação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)